Tribunal: TJDFT
Processo: 0770011-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO DA CONTA. TARIFAS DEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 em razão da inscrição indevida nos cadastros de restrição de crédito.
2. Na origem, o autor noticiou ter sido titular de conta administrada pelo requerido que foi encerrada no dia 04/12/2019. Apesar disso, constatou a restrição em seu nome junto ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC) referente à dívida decorrente de tarifa de manutenção impostos da conta.
3. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC).
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. O art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com redação dada pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/20001, estabelece que, dentre as condições exigidas para o encerramento da conta de depósitos por iniciativa de qualquer das partes, está a necessidade de comunicação prévia por escrito. Precedente: Acórdão 1784388, 07053729020238070007, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.
8. No caso, o autor não comprovou ter realizado o pedido de cancelamento de sua conta corrente mantida na instituição bancária ré, o que impõe o reconhecimento da improcedência do pedido inicial quanto a ilegalidade da cobrança de taxas de manutenção. Portanto, a continuidade da cobrança dos encargos para manutenção da conta corrente é legitima pelo recorrido, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, tampouco no dever de indenizar (art. 188, I, do Código Civil).
9. Sobre as contas sem movimentação, mas não encerradas, incidem taxas de manutenção, que só se fazem cessar mediante a formal manifestação de vontade do correntista quanto ao encerramento. Dessa forma, caso o correntista não quite os valores cobrados a título de tarifa de manutenção, ficará inadimplente, ensejando eventual negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como no caso dos autos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos do autor.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.